Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECISÃO SOBERANA. INAPLICABILIDADE DO ART. 341 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a validade da assembleia condominial que aprovou taxa extra para reforma de elevadores. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à aplicação do art. 341 do CPC, diante da ausência de impugnação específica, pelo embargado, sobre supostas violações à convenção condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique sua integração por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do embargante, destacando que a decisão da assembleia condominial foi tomada em conformidade com a convenção do condomínio e que tais deliberações são soberanas, salvo comprovada violação legal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A ausência de impugnação específica pelo embargado não implica, automaticamente, o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, especialmente quando a controvérsia já foi analisada e decidida com base em outros elementos dos autos.
6. O prequestionamento da matéria para fins recursais é satisfeito com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de impugnação específica na contestação não implica o reconhecimento automático dos fatos alegados pelo autor, quando a controvérsia já foi devidamente analisada e decidida.
3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 341, 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.